Tribunal: TJDFT
Processo: 0001201-69.2011.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0001201-69.2011.8.07.0002 RECORRENTES: DISTRITO FEDERAL, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, JOSÉ GOMES DOS SANTOS, ORIVALDO DOS SANTOS, ORLANDO DOS SANTOS, MIGUEL GOMES DOS SANTOS, ANTÔNIO GOMES DOS SANTOS, LUIZA GOMES DE SOUZA, NILZA GOMES DA SILVA, FRANCISCA GOMES DOS SANTOS, CÍCERO GOMES DOS SANTOS, MARIA RODRIGUES SOARES, RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS RECORRIDOS: JOSÉ GOMES DOS SANTOS, ORIVALDO DOS SANTOS, ORLANDO DOS SANTOS, MIGUEL GOMES DOS SANTOS, ANTÔNIO GOMES DOS SANTOS, LUIZA GOMES DE SOUZA, NILZA GOMES DA SILVA, FRANCISCA GOMES DOS SANTOS, CÍCERO GOMES DOS SANTOS, MARIA RODRIGUES SOARES, RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Os temas que ensejaram o sobrestamento dos recursos extraordinários dizem respeito: a) ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada (RE 1.140.005/RJ – Tema 1.002); b) à necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015 (REsp 1.896.526/DF e REsp 1.895.486/DF – Tema 1.074). Confiram-se as ementas abaixo: TEMA 1.002/STF: DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO QUE INTEGRA. EVOLUÇÃO CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FUNCIONAL E FINANCEIRA. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nos 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguintes teses de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição” (Relator Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 16/8/2023). TEMA 1.074/STJ: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS E DIREITOS - ITCMD. ARROLAMENTO SUMÁRIO. ART. 659, CAPUT, E § 2o DO CPC/2015. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA OU DA ADJUDICAÇÃO. EXPEDIÇÃO DOS TÍTULOS TRANSLATIVOS DE DOMÍNIO. RECOLHIMENTO PRÉVIO DA EXAÇÃO. DESNECESSIDADE. PAGAMENTO ANTECIPADO DOS TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS E ÀS RENDAS DO ESPÓLIO. OBRIGATORIEDADE. ART. 192 DO CTN. I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, no caso, o Estatuto Processual Civil de 2015. II – O CPC/2015, ao disciplinar o arrolamento sumário, transferiu para a esfera administrativa as questões atinentes ao imposto de transmissão causa mortis, evidenciando que a opção legislativa atual prioriza a agilidade da partilha amigável, ao focar, teleologicamente, na simplificação e na flexibilização dos procedimentos envolvendo o tributo, alinhada com a celeridade e a efetividade, e em harmonia com o princípio constitucional da razoável duração do processo. III – O art. 659, § 2o, do CPC/2015, com o escopo de resgatar a essência simplificada do arrolamento sumário, remeteu para fora da partilha amigável as questões relativas ao ITCMD, cometendo à esfera administrativa fiscal o lançamento e a cobrança do tributo IV – Tal proceder nada diz com a incidência do imposto, porquanto não se trata de isenção, mas apenas de postergar a apuração e o seu lançamento para depois do encerramento do processo judicial, acautelando-se, todavia, os interesses fazendários – e, por conseguinte, do crédito tributário –, considerando que o Fisco deverá ser devidamente intimado pelo juízo para tais providências, além de lhe assistir o direito de discordar dos valores atribuídos aos bens do espólio pelos herdeiros. V – Permanece válida, contudo, a obrigatoriedade de se comprovar o pagamento dos tributos que recaem especificamente sobre os bens e rendas do espólio como condição para homologar a partilha ou a adjudicação, conforme determina o art. 192 do CTN. VI – Acórdão submetido ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixando-se, nos termos no art. 256-Q, do RISTJ, a seguinte tese repetitiva: No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN. VII – Recurso especial do Distrito Federal parcialmente provido (Relatora Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 28/10/2022). (g.n). O acórdão recorrido, por seu turno, concluiu que (ID 15416161): DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO DE BENS. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. QUITAÇÃO DO ITCD E DEMAIS TRIBUTOS. COMPROVAÇÃO. PREVIA. NÃO NECESSIDADE. ARTIGO 659, § 2.°, DO CPC. INCIDÊNCIA. 1. No procedimento de arrolamento sumário de bens, a homologação do plano de partilha por sentença não está condicionada à comprovação prévia da quitação do imposto de transmissão causa mortis e doação – ITCD, e dos demais encargos tributários de responsabilidade do espólio, consoante ao disciplinado pelo o art. 659,§ 2°, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Não sendo provido o apelo, o recorrente deve ser condenado em honorários advocatícios, conforme estabelecem os §§ 1.o/3.o e 11, do art. 85, do CPC/2015. 3. Recurso de apelação conhecido e não provido. Em sede de embargos, assim entendeu a Turma julgadora (ID 19035273): PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. CARÁTER EXCEPCIONAL. DISTRITO FEDERAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTE ADVERSA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PUBLICA. ENUNCIADO SUMULAR N.o 421 DO STJ. INCIDÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. É possível conceder efeitos infringentes aos embargos de declaração em caráter excepcional, nesse sentido é a compreensão jurisprudencial do colendo STJ[1]: “admite-se embargos de declaração com efeitos infringentes, em caráter excepcional, para a correção de premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha se fundado o acórdão embargado, quando tal for decisivo para o resultado do julgamento”. 2. O entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no seu verbete sumular n.o 421 é no sentido de não serem devidos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal quanto esse Órgão patrocina interesses da parte vencedora na causa e sendo vencido o Distrito Federal, uma vez que ocorre confusão entre credor e devedor (art. 381, do CC/2002), pois a Defensoria Pública pertence ao ente federativo sucumbente. 3. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão sobre a causa, sendo certo que, mesmo para fins de prequestionamento, o embargante deve observar as disposições previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 4. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos. Ante o exposto, tendo em vista a suposta divergência entre o acórdão vergastado e o decidido pelas Cortes Superiores de Justiça, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise dos recursos constitucionais à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014